Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703569-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE RIBEIRO DE SOUZA, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, JURANDINA ALVES DOS SANTOS, KARLA REGINA DE OLIVEIRA DA FONSECA, KLEBER DE MELO SILVA, LEONARDO BARROS DE JESUS, LEONE CARDOSO, LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO, LUCIO AMANCIO DA SILVA FILHO, LUIS CARLOS SILVA TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os embargantes/apelantes, José Ribeiro de Souza e outros, após o julgamento dos embargos de declaração por eles opostos (5a sessão ordinária do Plenário virtual, de 29/02/24 a 07/03/24), requerem a suspensão do processo, em razão da admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. O referido incidente, IRDR no 21, foi admitido por meio do acórdão no 1797021, no qual foi definida a tese de debate nos seguintes termos: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Importante destacar que, no voto condutor do acórdão, foi destacado que “visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria”. Foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Tendo em vista que nos presentes autos discute-se a legitimidade dos integrantes da Polícia Civil para promover o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, o processo deve ficar suspenso. Assim, por força da decisão proferida no IRDR no 21, DEFIRO o pedido de ID Num. 56706171 e determino a suspensão do processo até julgamento final do referido incidente. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap